Tribunal: TJPA
Processo: 0822373-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822373-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CLARA CAMPOS VERAS

AGRAVADO: REGILANDIA DE ALMEIDA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO JUDICIAL. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por herdeiras, Ana Clara Campos Veras e Ana Gabrielle Campos Veras (representada por sua genitora), contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade, cujo objeto é a anulação de acordo homologado judicialmente sem consentimento das autoras, supostamente firmado por advogado sem poderes especiais para transigir. O recurso visa suspender os efeitos da homologação e impedir a liberação de valores em ações conexas, sob o risco de perecimento de direitos hereditários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há nulidade do acordo judicial por ausência de poderes específicos do advogado para transigir, nos termos do art. 105 do CPC;
(ii) verificar se há risco iminente de liberação indevida de valores em ações conexas, o que configuraria perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência recursal;
(iii) estabelecer se a ausência de ratificação posterior do acordo pelas outorgantes mantém o vício de representação e impede sua convalidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procuração outorgada ao advogado que firmou o acordo judicial não continha poderes especiais para transigir ou renunciar a direitos, violando o art. 105 do CPC e os arts. 104, I, 166, V, 692 e 850 do Código Civil.

Inexiste qualquer elemento de ratificação expressa posterior pelas autoras, que, ao contrário, manifestaram-se expressamente contra o acordo e ajuizaram ação visando sua nulidade, confirmando a ausência de consentimento.

A homologação judicial não supre o vício de representação decorrente da ausência de poderes específicos, tampouco convalida o acordo celebrado sem a devida autorização das outorgantes.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a transação judicial exige mandato com poderes expressos, sob pena de nulidade do ato.

Restou configurado o perigo de dano irreparável, diante da possibilidade concreta de levantamento de valores em ações paralelas pela parte adversa, com base em acordo judicial nulo, o que comprometeria a utilidade do provimento final.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência recursal, com suspensão dos efeitos do acordo e impedimento de liberação de valores até julgamento final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É nulo o acordo judicial firmado por advogado que não detém poderes especiais para transigir, nos termos do art. 105 do CPC.

A ausência de ratificação expressa pelas partes mantém o vício de representação e impede a convalidação do acordo celebrado.

A iminente liberação de valores com fundamento em acordo nulo configura risco de dano irreparável e justifica a concessão de tutela de urgência recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 105, 300, 966, § 4º; CC, arts. 104, I, 166, V, 692, 850.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.291.782/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22/02/2022;
TJMG, AC 10024031627250001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 03/09/2015;
TJMT, EDcl 1000347-13.2019.8.11.0052, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0822373-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANA CLARA CAMPOS VERAS E OUTRA

AGRAVADO:
REGILANDIA DE ALMEIDA ALVES

ORIGEM:
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA CLARA CAMPOS VERAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE N. 0808632-06.2024.8.14.0024, que indeferiu a liminar.

Narram os autos de origem que
ANA CLARA CAMPOS VERAS
e
ANA GABRIELLE CAMPOS VERAS
, sendo esta última representada por sua genitora,
MARIA LÍDIA CAMPOS CASTRO
, ajuizaram a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
em face de
REGILANDIA DE ALMEIDA ALVES
, com o objetivo de
obter a declaração de nulidade de acordo celebrado em processo judicial, por ausência de consentimento das autoras e por violação a direitos patrimoniais e processuais das mesmas, com pedido de tutela de urgência para suspender a liberação de valores nos processos relacionados ao espólio de seu genitor
.

Alegam as autoras que contrataram o advogado
Rogério Silva
, OAB/GO 37.991, para promover a ação de inventário dos bens deixados por seu genitor falecido,
Marcus Venicius Pinheiro Veras
. Para tanto, assinaram instrumento de mandato com
poderes gerais de foro
,
sem qualquer cláusula específica para
renúncia de direitos ou realização de acordos transacionais
.

Aduzem que, posteriormente, tomaram conhecimento de que a requerida,
Regilandia de Almeida Alves
, companheira de seu falecido pai, teria ingressado com pedido de
habilitação em ação de execução contra o Banco do Brasil
(processo n. 0364171-83.2015.8.09.0051), alegando fazer jus à
meação de 50% dos valores
devidos. A requerida apresentou
instrumento particular de reconhecimento de união estável
cumulado com
acordo sobre a partilha de bens
.

Afirmam que
jamais assinaram o referido acordo
e que, quando este lhes foi apresentado pelo advogado constituído,
recusaram terminantemente sua assinatura
, por ser
prejudicial aos seus direitos sucessórios
. Segundo as autoras, o acordo celebrado favorecia indevidamente a requerida,
renunciando bens e direitos que sequer poderiam ser objeto de sua meação
, visto que:

O início da alegada união estável se deu
antes da partilha de bens do casamento anterior do falecido com a mãe das requerentes
;

Aplica-se analogicamente o
art. 1.639, §1º, do Código Civil
, devendo incidir o regime da
separação obrigatória de bens
, conforme jurisprudência e doutrina majoritárias;

Os bens objeto do acordo, como valores de processos judiciais, cotas do
Clube dos 30
, e imóvel situado em
Aparecida de Goiânia
, são todos
bens particulares
, sem possibilidade de meação pela requerida;

Parte dos valores decorrem de
seguro deixado pela mãe do falecido pai das autoras
, portanto alheios à união estável ou aos direitos da requerida.

Sustentam que o advogado que as representava
assinou o acordo em nome delas sem autorização expressa ou poderes para tanto
, violando gravemente os limites da procuração, conforme previsto no
art. 105 do Código de Processo Civil
, que exige
cláusula especial para atos de transação, renúncia, reconhecimento de pedido, entre outros
.

Afirmam ainda que a coação moral e psicológica foi tamanha, que se viram
obrigadas a deixar sua cidade de residência e mudar-se para Manaus
, onde atualmente vivem em condição precária, sem estrutura mínima para subsistência, em razão da pressão exercida por seu próprio advogado e pela requerida.

Requerem, com fundamento no
art. 300 do CPC
, a concessão de
tutela de urgência
, argumentando que a liberação dos valores em favor da requerida poderá
tornar ineficaz eventual decisão de mérito favorável
, causando-lhes
dano irreparável
, sobretudo diante de sua atual situação de hipossuficiência.

Por fim, pleiteiam:

A concessão dos
benefícios da justiça gratuita
, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC, com base em sua comprovada hipossuficiência financeira;

A
tutela de urgência
, para que sejam oficiados os juízos dos processos n. 0364171-83.2015.8.09.0051 (Goiânia-GO), 5166125-81.2018.8.09.0001 e 503215-91.2019.8.09.0011 (Aparecida de Goiânia-GO), a fim de
impedir a liberação de valores à requerida
até julgamento final desta demanda;

A
citação da requerida
para, querendo, apresentar contestação, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos articulados;

A
declaração de nulidade do acordo judicial celebrado no processo n. 0800034-05.2020.8.14.0024
, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba-PA;

A
expedição de ofício à OAB/GO
, para apuração da conduta do advogado
Rogério Silva
, quanto à celebração de acordo sem anuência e sem poderes específicos das autoras;

A
intimação do Ministério Público
;

A produção de todas as
provas em direito admitidas
.

Foram juntados aos autos os seguintes documentos:
procuração e declaração de hipossuficiência assinadas por Ana Clara Campos Veras
(131689529);
procuração e declaração de hipossuficiência referente à menor Ana Gabrielle Campos Veras
(131689531);
comprovantes de despesas com aluguéis
(131689532);
contracheques de Ana Clara Campos Veras
(131689533);
comprovante de endereço das requerentes
(131689534);
documentos pessoais de Ana Clara Campos Veras
(131689535);
documento pessoal de Maria Lídia Campos Castro
(131692588);
documento pessoal de Ana Gabrielle Campos Veras, em formato compactado
(131692590);
cópia do acordo realizado sem o consentimento das requerentes
(131692592);
procurações outorgadas ao advogado, sem poderes específicos para renúncia de direitos
(131692595);
sentença de homologação do acordo impugnado
(131692598);
declaração firmada pelas autoras atestando que não participaram nem consentiram com o referido acordo
(131692600); e, por fim,
ata de divórcio entre o falecido genitor das requerentes e a genitora destas, sem partilha de bens
(131692601).

Indeferida a liminar, nos seguintes termos:

DECISÃO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ajuizada por ANA CLARA CAMPOS VERAS e ANA GABRIELLE CAMPOS VERAS em face de REGILANDIA DE ALMEIDA ALVES, todos qualificados na inicial, requerendo, liminarmente. para que os processos nº 0364171-83.2015.8.09.0051(comarca de Goiânia -GO); Processos nº 5166125-812018.8.09.001, nº503215-91.2019.8.09.0011, que tramitam junto a Comarca de Aparecida de Goiânia se abstenham de liberar qualquer valor a senhora REGILANDIA DE ALMEIDA ALVES.

A tutela provisória de urgência é uma técnica processual que autoriza o julgador a assegurar a utilidade do resultado final ou a satisfazer antecipada e faticamente a pretensão, mediante cognição sumária, sem conhecer de todos elementos da relação jurídica. A primeira hipótese é a tutela cautelar que tem por fim garantir para satisfazer; a segunda é a tutela antecipatória que objetiva satisfazer para garantir.

O Código de Processo Civil, em seu art. 300, dispõe que para a concessão de tutela de urgência, cautelar ou satisfativa, se exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para além disso, o §3° desse mesmo artigo, pressupõe que tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito ou acautelado é verificado através de uma constatação de que o pedido deduzido em juízo tem considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida ao processo. É preciso que o juiz, em cognição sumária, identifique uma verossimilhança fática, a partir de elementos de prova correspondentes trazidos aos autos.

Já o perigo da demora é aquele que pode implicar dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tal perigo deve ser concreto, atual e grave, de tal forma que tenha a aptidão de prejudicar ou impedir a fruição do direito em caso de procedência da pretensão em sede de tutela definitiva.

No caso vertente, entendo que existe prova da verossimilhança das alegações autorais, em uma análise prima facie, uma vez que juntou aos autos a respectiva procuração do patrono ID 131692595 e o acordo que fora tabulado ID 131692592.

Por outro lado, não se configura caso de perigo de dano, visto que imensos prejuízos não restaram demonstrados na inicial conforme ID 131689528 e demais comprovantes juntados.

Nessa perspectiva, não verifico o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA por conta da falta de preenchimento do requisito do perigo de dano, com fundamento no art. 300 do CPC/15

Defiro o pedido de gratuidade de justiça as autoras em face da presunção de sua declaração de insuficiência de recursos, nos termos do §3º do art. 99 do CPC.

Designo audiência de conciliação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para o dia
10/02/2025, às 09h30
,

devendo o ser o réu citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o art. 334 do CPC/15.

Segue link pela plataforma Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM4MzdmYzYtNzZiNy00OThkLTg1NzktMjZiOTdjNTQ3NGI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225f6fd11e-cdf5-45a5-9338-b501dcefeab5%22%2c%22Oid%22%3a%2285c1471b-f66f-4162-ae40-8b60b28f9d88%22%7d

Nesta audiência, autora e requerida deverão estar acompanhados de seus advogados ou de defensores públicos.

O prazo para oferecer contestação, por petição, será de 15 (quinze) dias cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando não houver autocomposição.

Intimem-se a autora e requerida, desta decisão e da data da audiência.

Cumpra-se.

Itaituba (PA), 27 de novembro de 2024.

GUSTAVO PORCIUNCULA DAMASCENO DE ANDRADE

Juiz de Direito Substituto

Ana Clara Campos Veras
e
Ana Gabrielle Campos Veras
opuseram
embargos de declaração com efeitos infringentes
, apontando
contradição na decisão
, pois, embora reconhecida a probabilidade do direito, ignorou-se o
risco iminente de liberação de valores em ações judiciais em trâmite em Goiânia e Aparecida de Goiânia
, o que poderá
comprometer a eficácia da sentença
.

Alegam que a requerida está utilizando o acordo impugnado nesta ação como fundamento para representar o espólio do falecido genitor em outras demandas, reiterando, assim, a
urgência da medida
.

Requerem, portanto, o
acolhimento dos embargos com a concessão da tutela de urgência
.

O Ministério Público do Estado do Pará
manifestou-se favorável à continuidade da instrução processual
. Reconheceu, em análise preliminar, a
plausibilidade das alegações quanto à ausência de consentimento e de poderes específicos do advogado para transigir
, nos termos dos arts. 105 do CPC e 850 do Código Civil. Por fim,
pugnou pelo indeferimento de eventual extinção prematura do feito
, para que se possibilite a devida apuração dos fatos. (143355265 - Petição)

O Juízo a quo rejeitou os Embargos de Declaração, nos seguintes termos:

DECISÃO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANA CLARA CAMPOS VERAS e ANA GABRIELLE CAMPOS VERAS
(ID. 132835804) em face da decisão de ID. 132509207, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na presente ação declaratória de nulidade, sob o fundamento da ausência de demonstração do requisito perigo da demora, nos termos do art. 300 do CPC.

Aduzem as embargantes que a decisão seria contraditória, porquanto reconheceu a probabilidade do direito, mas não o perigo da demora, sustentando que este restaria configurado diante do risco de liberação de valores em ações paralelas. Requerem, ao final, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para que seja concedida a tutela de urgência.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração têm seu cabimento delimitado pelo art. 1.022 do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

No caso em exame, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

A decisão embargada foi clara ao reconhecer a plausibilidade do direito alegado, mas consignou expressamente que
não restou comprovado o perigo de demora
, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). Não há, portanto, qualquer contradição: a decisão analisou separadamente cada requisito legal, entendendo ausente um deles, motivo pelo qual indeferiu o pedido.

O que se observa, em verdade, é o
inconformismo das embargantes com o decisum impugnado
, as quais buscam a modificação do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão de matéria já decidida” (STJ - EDcl no REsp: 1848033 RJ 2018/0014741-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Assim, ausente qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
NÃO ACOLHO os embargos de declaração
opostos em ID 132835804.

Certifique a Secretaria se a requerida já foi citada. Em caso negativo,
cite-se imediatamente
.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Itaituba/PA, data registrada da assinatura eletrônica.

Ib Sales Tapajós

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba

157623949 - Decisão

Certidão lavrada pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba atesta que a requerida
Regilandia de Almeida Alves
compareceu pessoalmente ao juízo e foi
regularmente citada
no processo n. 0808632-06.2024.8.14.0024. Foi cientificada do teor da petição inicial e da decisão judicial, sendo-lhe concedido o
prazo legal de 15 dias para apresentar contestação
, sob pena de revelia.

A requerida
Regilandia de Almeida Alves
peticiona nos autos do processo n. 0808632-06.2024.8.14.0024 para requerer a
juntada do instrumento de procuração
, outorgando poderes às advogadas para sua representação nos autos.

Em contestação,
Regilandia de Almeida Alves
defende a
validade e eficácia do acordo judicialmente homologado
no processo n. 0800034-05.2020.8.14.0024, afirmando que a transação ocorreu dentro da legalidade, com base em
instrumento de procuração com poderes para transigir
, e que a autora
não comprovou qualquer vício de consentimento
.

Alega ainda que a requerida manteve
união estável com o falecido
, o que lhe garante
direitos sucessórios
. Invoca a
teoria da aparência
, a
boa-fé
e a
coisa julgada
para afastar os pedidos anulativos, sustentando que a ação autoral é indevida e fundada apenas em arrependimento.

Ao final, requer a
improcedência total da ação
, a
condenação das autoras ao pagamento das custas e honorários
, e a
produção de provas
. (160979746 - Contestação)

Certidão expedida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba informa que o processo n. 0808632-06.2024.8.14.0024 foi
apensado ao processo n. 0803430-14.2025.8.14.0024
, conforme decisão constante nos autos.

Nesta instância,
Ana Clara Campos Veras e Ana Gabrielle Campos Veras
(representada por sua genitora) interpuseram
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, insistindo que o acordo impugnado foi celebrado
sem seu consentimento
e por advogado
sem poderes específicos para transigir
, gerando, na prática, a renúncia de seus direitos hereditários.

A decisão recorrida foi proferida sob o fundamento de que
não restou demonstrado o perigo de dano
, mesmo diante da comprovação de existência de ações judiciais com valores a serem recebidos pelo espólio do pai das agravantes, nas quais a agravada estaria
atuando como representante indevida
e tentando levantar valores em nome do espólio.

Argumenta que
há risco concreto de perecimento do direito
, especialmente diante do andamento avançado dos processos nº 0364171-83.2015.8.09.0051, 5166125-81.2018.8.09.001, e 503215-91.2019.8.09.0011, podendo haver
liberação indevida de valores
antes da análise definitiva da nulidade do acordo discutido na ação originária.

Diante disso, requer a concessão de
tutela de urgência em sede recursal
, para que sejam
oficiados os juízos dos processos relacionados
com a finalidade de
impedir qualquer liberação de valores em favor da agravada até o julgamento final da presente demanda
, a fim de garantir a efetividade do provimento jurisdicional.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso
, com a
reforma da decisão interlocutória
e a concessão da medida liminar pleiteada.

A Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran
reconhece a
incompetência das Turmas de Direito Público
para processar o recurso e determinou a
redistribuição do feito às Turmas de Direito Privado
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria em decisão liminar, reconhecendo-se,
prima facie
, o vício de representação apontado e determinando a suspensão dos efeitos da homologação e o bloqueio de valores, nos termos da ementa a seguir:

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO JUDICIAL. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. RISCO DE LIBERAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por herdeiras em ação declaratória de nulidade de acordo judicial, impugnando decisão que indeferiu tutela de urgência. Requerida a suspensão da liberação de valores em processos que envolvem o espólio de seu pai, sob o fundamento de que o acordo foi celebrado sem anuência das autoras e por advogado sem poderes específicos para transigir.

2. Decisão agravada reconheceu a plausibilidade do direito, mas entendeu ausente o requisito do perigo de dano, indeferindo a liminar pleiteada. Embargos de declaração foram rejeitados. Recurso distribuído à instância superior, que reconheceu vício de representação e risco de dano irreparável.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir:

(i) se há nulidade do acordo judicial homologado por ausência de poderes específicos do advogado para transigir, conforme exigência do art. 105 do CPC;

(ii) se está presente o risco de liberação de valores em ações paralelas, apto a justificar a concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do CPC;

(iii) se a ausência de ratificação posterior do acordo pelas outorgantes configura vício insanável, com fundamento no art. 850 do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. As procurações outorgadas pelas agravantes não continham cláusula expressa para transação ou renúncia, nos termos do art. 105 do CPC, art. 104, I, e art. 850 do Código Civil, o que invalida o acordo firmado sem anuência das partes.

5. A ausência de ratificação posterior e a manifestação explícita das autoras contra o acordo confirmam o vício de representação, o que compromete a validade do negócio jurídico processual.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais é pacífica quanto à exigência de poderes especiais para validade de atos de disposição patrimonial em juízo.

7. Comprovado o risco de dano irreparável, consistente na possibilidade de levantamento de valores em ações paralelas pela parte adversa com base em acordo nulo, resta evidenciado o periculum in mora.

8. Presentes os requisitos da tutela de urgência recursal, justifica-se o provimento do agravo de instrumento com a concessão do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Efeito suspensivo ao recurso, para conceder a tutela de urgência.

Tese de julgamento
:
“1. É nulo o acordo judicial firmado por advogado constituído por procuração sem poderes especiais para transigir, nos termos do art. 105 do CPC.
2. A ausência de ratificação expressa da avença pelas partes outorgantes mantém o vício de representação e impede sua convalidação.
3. A iminente liberação de valores em processos conexos justifica a concessão de tutela de urgência recursal, com base no art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, 105, 966, §4º; CC, arts. 104, I, 166, V, 692, 850.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJMG, AI 10620160038027006, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 26/10/2022;

· TJMT, EDcl 1000347-13.2019.8.11.0052, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023;

· TJMG, AC 10024031627250001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 03/09/2015.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo legal (ou apresentou contrarrazões que não lograram êxito em desconstituir o direito da agravante), conforme a certidão de Id 32707680.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme adiantado em sede de análise liminar e agora ratificado em cognição exauriente, a controvérsia central cinge-se à verificação do vício de representação na formalização do acordo judicial homologado na ação originária. A avença foi subscrita exclusivamente pelo advogado Rogério Pereira da Silva, o qual, comprovadamente, não detinha poderes específicos para transigir ou renunciar a direitos das outorgantes, em flagrante violação ao disposto no art. 105 do Código de Processo Civil.

A legislação processual é taxativa quanto aos limites da atuação do mandatário. Dispõe o art. 105 do CPC:

“A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber e dar quitação, e firmar compromissos, que dependem de poderes especiais.”

Compulsando os autos, verifica-se que as procurações outorgadas pelas agravantes (referenciadas nos IDs 50824493 a 50824495) concedem apenas a cláusula
ad judicia
, ou seja, poderes gerais para o foro. Tais instrumentos encontram-se desprovidos de outorga expressa para transação, renúncia ou reconhecimento de pedido.

Nesse contexto, a celebração de acordo que implique disposição patrimonial relevante ou renúncia de direitos sucessórios — como o que se observa no processo originário — exige, indispensavelmente, poderes especiais e específicos, em consonância com o art. 104, inciso I, e o art. 166, inciso V, ambos do Código Civil.

Reforçando tal entendimento, o art. 692 do Código Civil estabelece que
"não havendo autorização expressa, não pode o mandatário transigir"
. Ademais, o art. 850 do mesmo diploma legal impõe a anulabilidade do ato:

“Art. 850. É anulável a transação se tiver sido celebrada por mandatário sem poderes especiais para esse fim, salvo se o seu constituinte a ratificar expressamente.”

No caso sob judice, inexiste qualquer elemento nos autos que indique a ratificação do ato pelas agravantes. Ao contrário, estas foram enfáticas em negar qualquer anuência ou ciência do acordo firmado, insurgindo-se prontamente através da ação anulatória tão logo tomaram conhecimento dos fatos.

Nessa moldura fática e jurídica, o vício de representação não é apenas provável, mas patente, atingindo a própria validade da formação do negócio jurídico processual. A homologação judicial, nessas condições, não tem o condão de convalidar a avença nula, mormente quando a parte titular do direito jamais manifestou, direta ou indiretamente, consentimento para a disposição de seu patrimônio.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a nulidade de acordos judiciais firmados sem os necessários poderes específicos do patrono, conforme se extrai dos julgados a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – ACORDO ASSINALADO POR ADVOGADO – PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA HIPOTECAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O cabimento da querela nullitatis é excepcional, destinando-se a anular sentença que, embora transitada em julgado, não poderia formar coisa julgada por possuir vício de existência.

Para realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a fiança e hipoteca, exige-se a outorga de poderes especiais e expressos, com a respectiva descrição do objeto a ser negociado. (STJ - AgRg no AgRg no REsp n. 1.291.782/RS).
3. O poder de transigir não permite ao advogado atuar de modo ilimitado, existindo a necessidade de que a procuração conste expressamente poderes especiais.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1000347-13.2019.8.11.0052, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE ARRESTO - ACORDO ASSINADO SOMENTE PELO ADVOGADO - AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR - PODERES ESPECIAIS PARA DAR E RECEBER QUITAÇÃO - INSUFICIÊNCIA - NULIDADE DA AVENÇA.
Os poderes especiais para dar e receber quitação permitem que o advogado receba e efetue pagamentos em nome do outorgante, não lhe sendo lícito firmar acordo com base nesse poder específico. Para realizar acordo, necessária a outorga de poderes especiais para transigir, sob pena de nulidade da avença celebrada.
(TJ-MG - AC: 10024031627250001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 03/09/2015).

Quanto aos requisitos para a concessão da tutela de urgência indeferida na origem, entendo que restaram plenamente preenchidos.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) está amplamente demonstrada pela prova documental da ausência de poderes do advogado para renunciar a direitos hereditários.

Igualmente, confirma-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
). Há risco concreto diante da iminente liberação de valores em ações conexas, nas quais a agravada figura como representante do espólio valendo-se do acordo impugnado. A manutenção da eficácia da decisão homologatória poderia esvaziar o objeto da ação anulatória, permitindo o levantamento de quantias que, ao final, poderão não ser devidas à parte agravada.

Por fim, registre-se que, tratando-se de decisão judicial homologatória de acordo supostamente nulo por vício de representação/consentimento, a via eleita (ação anulatória/declaratória de nulidade) mostra-se adequada, nos termos do art. 966, § 4º, do CPC, sendo imperiosa a intervenção deste Tribunal para resguardar o resultado útil do processo.

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, para:

Suspender
os efeitos da homologação do acordo judicial celebrado no processo n. 0800034-05.2020.8.14.0024;

Determinar
que os juízos onde tramitam os processos nº 0364171-83.2015.8.09.0051, 5166125-81.2018.8.09.0001 e 503215-91.2019.8.09.0011 se abstenham de liberar quaisquer valores em favor de REGILANDIA DE ALMEIDA ALVES, decorrentes do referido acordo, até o julgamento definitivo da Ação Declaratória de Nulidade nº 0808632-06.2024.8.14.0024.

É como VOTO.

Belém, data do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026